Tribunal: TJDFT
Processo: 0724057-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1. A relação jurídica apresentada nos autos atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90), sendo, ainda, aplicável a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Aplica-se teoria da qualidade do serviço ou do produto para a responsabilização do banco (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).
2. Hipótese em que o consumidor após receber ligação de pessoa que se dizia funcionária do banco, seguiu suas orientações e realizou transação via Pix. 2.1. Embora a instituição bancária seja objetivamente responsável por ilícito praticado em prejuízo do consumidor, em conformidade com o Enunciado 479 da Súmula do STJ, é amplamente divulgado que o banco não solicita a transferência de valores a terceiros, de modo que o recorrido não adotou as cautelas necessárias para a segurança de sua conta. 2.2. Considerando que a transferência de valores por Pix é imediata, não seria possível ao banco o seu bloqueio, após sua autorização pelo consumidor com o uso de senha e aposição de assinatura eletrônica. 2.3. A fraude foi consumada em razão de conduta exclusiva do autor, que agiu de forma negligente ao acreditar que, para evitar uma alegada invasão em sua conta, seria necessário transferir valores para terceiros, sem verificar se era de fato orientado por funcionários do banco; e, após a consumação, em razão de sua demora em notificar o banco da fraude ocorrida. 2.4. Na hipótese, não há evidências nos autos de que houve vazamento de dados pelo banco, alegando o autor apenas que confirmou seus dados pessoais, sem esclarecer quais dados os estelionatários já possuíam. 2.5. Afastada, portanto, a responsabilidade do recorrente, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido do autor. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).